Tribunal: STF
Processo: ARE 1563742
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Juaneide Marcelino da Silva o presente agravo o presente agravo (eDoc 16) em face de decisão (eDoc 14) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (eDoc 8).



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 10), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, reputo inadmissível o Recurso Extraordinário.



    É que a parte recorrente deixou de cumprir a exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, eis que não apresentou, nas razões do recurso extraordinário, argumentação para demonstrar a existência da repercussão geral das questões constitucionais suscitadas na causa. 



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes (ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber): 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FORMAL E FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Questão de Ordem no AI 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, decidiu que ‘é de exigir-se a demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas em qualquer recurso extraordinário, incluído o criminal’.



    2. A parte recorrente não apresentou preliminar formal e fundamentada de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, o que atrai a incidência do art. 327, § 1º, do RI/STF. Nessa linha: ARE 650.948, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; AI 849.474, Rel. Min. Ayres Britto; AI 848.658, Rel. Min. Luiz Fux, e ARE 1.073.183-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1.324.555 AgR, ministro Roberto Barroso - grifei)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Crimes contra a Administração Pública. 4. Pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral. Art. 102, § 3º, da Constituição Federal, c/c o art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido.



    (ARE 1.219.078 AgR-terceiro, ministro Gilmar Mendes - grifei)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



    Ministro NUNES MARQUES



    Relator



    Documento assinado digitalmente